Tribunal: STJ
Processo: 0925896-70.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140687 - MS(2025/0505829-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAERCIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELLO TRAD - MS004203
FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA

DAS SÚMULAS N. 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ, não conheceu de agravo em recurso especial interposto.
2. O agravante afirma ter enfrentado pormenorizadamente os óbices à admissibilidade
do recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal,
especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e requer o
processamento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica, concreta e integral todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive aqueles relativos à incidência da
e (ii)
Súmula n. 83 do STJ;
saber se, à luz do
III, do CPC e da Súmula n. 182
art. 932,
do STJ, a ausência de impugnação adequada de todos os óbices aplicados impede o
conhecimento do agravo em recurso especial e autoriza a manutenção da decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante deve demonstrar,
de modo específico, a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão de
admissibilidade,
mediante
apresentação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes que apoiem a tese recursal ou por meio de
entre os
distinguishing
casos confrontados, ônus argumentativo não cumprido pelo agravante.
Documento eletrônico VDA55946160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f665cdb0-253d-4eda-9c6d-b00fc28aac01

5. A Corte Especial do STJ firmou orientação de que a decisão que inadmite o recurso
especial não é composta por capítulos autônomos, consubstanciando um único
dispositivo, motivo pelo qual o agravo em recurso especial deve impugnar todos os
fundamentos da inadmissibilidade, sendo inviável a insurgência parcial.
6. À luz do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva, concreta
e pormenorizada em relação a cada óbice aplicado na decisão recorrida, não se
mostrando suficientes alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência dos arts. 932, III, do CPC, bem como da Súmula
n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
integral dos fundamentos da inadmissibilidade.
Tese de julgamento:
1. A parte que pretende afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ deve demonstrar, de
forma específica, a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade,
mediante
apresentação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes favoráveis à tese recursal ou mediante distinguishing entre os casos
confrontados.
2. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade pelo agravo em recurso
especial.
3. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, rel.
REsp 2.043.312/ES,
Min. Messod Azulay Neto, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 18.03.2025, DJEN
AREsp 2.842.628/SP,
28.03.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.790.756/TO,
Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
AREsp 2.547.981/SC,
04.02.2025, DJEN 10.02.2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f665cdb0-253d-4eda-9c6d-b00fc28aac01

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140687 - MS(2025/0505829-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAERCIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELLO TRAD - MS004203
FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA

DAS SÚMULAS N. 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ, não conheceu de agravo em recurso especial interposto.
2. O agravante afirma ter enfrentado pormenorizadamente os óbices à admissibilidade
do recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal,
especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e requer o
processamento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica, concreta e integral todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive aqueles relativos à incidência da
e (ii)
Súmula n. 83 do STJ;
saber se, à luz do
III, do CPC e da Súmula n. 182
art. 932,
do STJ, a ausência de impugnação adequada de todos os óbices aplicados impede o
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

conhecimento do agravo em recurso especial e autoriza a manutenção da decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante deve demonstrar,
de modo específico, a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão de
admissibilidade,
mediante
apresentação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes que apoiem a tese recursal ou por meio de
entre os
distinguishing
casos confrontados, ônus argumentativo não cumprido pelo agravante.
5. A Corte Especial do STJ firmou orientação de que a decisão que inadmite o recurso
especial não é composta por capítulos autônomos, consubstanciando um único
dispositivo, motivo pelo qual o agravo em recurso especial deve impugnar todos os
fundamentos da inadmissibilidade, sendo inviável a insurgência parcial.
6. À luz do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva, concreta
e pormenorizada em relação a cada óbice aplicado na decisão recorrida, não se
mostrando suficientes alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência dos arts. 932, III, do CPC, bem como da Súmula
n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
integral dos fundamentos da inadmissibilidade.
Tese de julgamento:
1. A parte que pretende afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ deve demonstrar, de
forma específica, a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade,
mediante
apresentação
de
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes favoráveis à tese recursal ou mediante distinguishing entre os casos
confrontados.
2. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade pelo agravo em recurso
especial.
3. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, rel.
REsp 2.043.312/ES,
Min. Messod Azulay Neto, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 18.03.2025, DJEN
AREsp 2.842.628/SP,
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

28.03.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.790.756/TO,
Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
AREsp 2.547.981/SC,
04.02.2025, DJEN 10.02.2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAERCIO ALVES DOS SANTOS
em face de decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – STJ (fls.
) que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único,
878/879
I, ambos do Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
especial.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta, em síntese, ter
885/890
enfrentado pormenorizadamente a incidência dos óbices à admissibilidade do recurso
especial, em obediência ao princípio da dialeticidade, especialmente os relacionados
às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Requer, não havendo retratação, seja o presente agravo submetido a
julgamento colegiado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL pugnou
pelo desprovimento do agravo regimental (fls.
).
916/921
O MPF, por sua vez, a despeito de devidamente oportunizada vista, não
elaborou parecer (fl. 924).
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
O agravo em recurso especial, por sua vez, não pode ser conhecido, revelando-
se forçosa a manutenção da decisão combatida por seus próprios fundamentos.
A irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de
impugnação específica de parte das premissas adotadas para a inadmissão do apelo
extremo.
Compulsando as razões do recurso, constata-se a ausência de impugnação
pormenorizada quanto aos fundamentos que atraíram a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ. Referido impeditivo deve ser refutado de forma específica, com a demonstração
da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao
caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de
, ônus do qual não se desincumbiu o
entre os casos confrontados
distinguishing
agravante.
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com
igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:57
Código de Controle do Documento: 437fb16f-4041-4e11-8e3a-e6f5f8d204c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0505829-3
AREsp 3.140.687 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09258967020248120001 0925896702024812000150001 9258967020248120001
925896702024812000150001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAERCIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELLO TRAD - MS004203
FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: MARCIANO DA ENCARNACAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAERCIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELLO TRAD - MS004203
FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845845443083029@
2025/0505829-3 - AREsp 3140687 Petição : 2026/0014501-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:39
Código de Controle do Documento: 866A6D45-F0B3-40AF-B707-1F82506B9101